Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700124-62.2026.8.07.0000 AGRAVANTE: ABADIA DE BRITO LISBOA DE ALMEIDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 08 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ABADIA DE BRITO LISBOA DE ALMEIDA contra a decisão de ID 259019251, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial no 0720659-20.2024.8.07.0020, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 08 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, ora agravado, em face da agravante. Na r. decisão recorrida (ID 259019251), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel, nos seguintes termos: [...] No presente caso, verifica-se que o imóvel objeto da penhora faz parte do condomínio ora parte exequente. Nesse sentido, cumpre destacar que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando a dívida de condomínio de obrigação propter rem, em razão do que o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia ao pagamento da dívida, o proprietário do imóvel pode ter seu bem penhorado no bojo de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. (STJ - AgInt no REsp: 1851742 PR 2019/0361646-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2020). Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO à penhora dos direitos possessórios do imóvel. INTIME-SE a parte exequente para se manifestar acerca da certidão de ID 254889151 e requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que a constrição é indevida, por se tratar de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, e que a dívida exequenda não decorre de obrigação condominial, mas de associação irregular, desprovida de registro imobiliário, circunstância que afasta a natureza propter rem da obrigação. Argumenta ter comprovado residir no imóvel com sua família, não possuir outro bem e manter em seu nome todas as contas de consumo, de modo a preencher os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Defende, ainda, que a penhora viola dispositivos constitucionais relativos ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alega que, mesmo na hipótese de manutenção da decisão recorrida, a constrição deveria se limitar aos direitos e ações relativos ao imóvel, porquanto este se encontra alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, circunstância que inviabilizaria eventual adjudicação ou venda judicial. Diante disso, requer o recebimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para suspender a penhora e, ao final, o provimento do agravo para desconstituir a constrição incidente sobre o imóvel, com a devida comunicação ao juízo de origem. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ABADIA DE BRITO LISBOA DE ALMEIDA contra a decisão de ID 259019251, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da execução de título extrajudicial no 0720659-20.2024.8.07.0020, ajuizada pelo CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 08 DA COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA, ora agravado, em face da agravante. Na r. decisão recorrida (ID 259019251), o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora dos direitos possessórios do imóvel. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de penhora dos direitos possessórios do imóvel situado na Rua 4, Chácara 8, Casa 03, Condomínio Residencial Shekinah, Setor Habitacional Samambaia (Vicente Pires), Brasília/DF, CEP 72001-255. A parte agravante sustenta que a constrição é indevida, por se tratar de bem de família, protegido pela Lei no 8.009/1990, e que a dívida exequenda não decorre de obrigação condominial, mas de associação irregular, desprovida de registro imobiliário, o que afastaria a natureza propter rem da obrigação. Argumenta, ainda, ter comprovado residir no imóvel com sua família, não possuir outro bem e manter em seu nome todas as contas de consumo, de modo a preencher os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Passo à análise do pedido liminar, consistente na suspensão da penhora. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.(grifo nosso.) No caso dos autos, contudo, a penhora decorre da cobrança de dívidas condominiais, as quais se enquadram nas exceções ao regime de impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 3o, inciso IV, da referida lei, que dispõe ser a impenhorabilidade oponível em qualquer processo de execução, salvo quando movido para cobrança de impostos, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Confere-se: A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Nesta Corte de Justiça, há entendimento no sentido de que a proteção conferida ao bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa previsão legal, ainda que se trate de condomínio irregular ou de associação de moradores. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. REDISCUSSÃO. NÃO PERMITIDO. DESPESA CONDOMINIAL. PROPTER REM. BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA FAMILIAR. IMPENHORABILIDADE. INAPLICÁVEL. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 3. As despesas condominiais e análogas são obrigações “propter rem”, ou seja, de natureza real, aderente à própria coisa. A responsabilidade pelo seu pagamento recai sobre o proprietário do bem ou, ainda, sobre quem possua a titularidade de um direito real sobre ele (posse, gozo ou fruição). Precedente do STJ. 4. A cobrança de contribuições instituídas mediante assembleia de moradores ou previstas em estatuto ou convenção condominial, mesmo se tratando de “condomínio irregular”, é admitida pela Lei no 6.766/79 e se trata de matéria já resolvida pelo enunciado de Súmula no 260 do STJ. 5. Somente o bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 6. Não se aplica a regra da impenhorabilidade, ainda que o imóvel se qualifique como bem de família, nos casos de cobrança condominiais e análogas por serem obrigações inerentes ao próprio imóvel. Precedentes. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1839474, 0747593-12.2023.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto do bem de família está previsto na Lei no 8.009/1990 e autoriza a exclusão da penhora de imóveis que servem para a residência familiar, desde que atendidos os requisitos para tanto. 2. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo, dentre outros, se movido “para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar” (art. 3o, inciso IV, Lei 8.009/1990). 3. Os condomínios irregulares do Distrito Federal configuram condomínios de fato, equiparados ao condomínio edilício, cuja infraestrutura urbana é criada e mantida exclusivamente pelos moradores/possuidores do local, inexistindo concurso de verbas públicas. Esta situação é diversa da que foi abordada nos julgamentos do REsp 1.439.163/SP (Tema 882) e do RE 695.911/SP (Tema 492), pois tratam de associações de moradores de loteamentos urbanos regulares, de bairros abertos, que se associam voluntariamente para consecução de objetivos comuns. 4. As taxas de associação de moradores devem ser equiparadas às taxas condominiais, sobretudo porque a associação agravada exerce atividade típica de condomínio, proporcionando benfeitorias e qualidade de vida a todos os condôminos. Por tal razão, quando executadas, incabível a invocação da proteção conferida pela Lei 8.009/1990. Precedentes TJDFT. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1682952, 0726218-86.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 12/04/2023.- grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ART. 3o, IV, LEI 8.009/90. IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DÍVIDA DE NATUREZA PROPTER REM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por condomínio edilício, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante, mantendo a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel localizado no apartamento 202, bloco A, Ed. Ônix Mult Center, Av. Castanheiras, Lote 920, Águas Claras/DF. 2. Embora a agravada não seja formalmente condomínio edilício, porquanto materializada em desconformidade com o art. 1.332 do Código Civil e a Lei 4.591/1964, se o Acórdão exequendo (n. 1402569), transitado em julgado, reputou legítima a cobrança das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias que incidem sobre o bem em questão, com reconhecimento da natureza propter rem da referida obrigação, inviável a sua rediscussão no âmbito do cumprimento de sentença, por força do efeito preclusivo da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC). 3. A despeito de a Lei n. 8.009/90, que regula o bem de família, dispor que “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida (...)”, a própria norma estabelece exceções à regra, dentre as quais, a cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90). Assim, haja vista a impenhorabilidade do bem de família não ser oponível ao condomínio no processo em que se cobra o adimplemento de taxas condominiais do próprio imóvel, como é o caso em exame, não merece acolhida a tese da agravante de afastamento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido bem imóvel, situado em condomínio irregular (arts. 831, 832 e 835, XII, do CPC). Precedentes deste e. TJDFT. 4. A circunstância de o imóvel ser objeto de processo de inventário e partilha não induz, por si só, à liberação da penhora, pois o cumprimento de sentença trata da cobrança de taxas condominiais, que apresentam natureza de obrigação propter rem, vinculadas ao imóvel, acompanhando-o, independentemente de os direitos aquisitivos serem transferidos para os herdeiros ou terceiros. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1711274, 0706451-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2023, publicado no DJe: 30/06/2023.- grifo nosso.) Portanto, em análise perfunctória, própria deste momento processual, tratando-se de penhora decorrente da cobrança de dívida condominial do próprio imóvel, incide a exceção à regra da impenhorabilidade prevista no art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/1990, o que autoriza a manutenção da penhora deferida na origem. Por todo o exposto, em consonância com a argumentação desenvolvida, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se dispensável a análise do perigo da demora, uma vez que a presença cumulativa de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator